Tribunal: TJMT
Processo: 0001438-18.2013.8.11.0004
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001438-18.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADEMAR JOAQUIM PACHECO - CPF: 786.907.228-15 (APELANTE), JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – PLEITO DE ANULAÇÃO DE PORTARIA- PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – DECRETO Nº 20910/32 – RECURSO DESPROVIDO.

1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que nos termos da teoria da actio nata, o termo a quo do lapso prescricional, definido no art. 1º do Decreto n. 20.910 /1932, consiste na data da ciência inequívoca da violação do direito ou da efetiva extensão do dano sofrido. (STJ, AgInt no REsp 1.279.735⁄RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08⁄08⁄2018).

2-A prescrição de vencimentos e vantagens contra a Fazenda Pública consuma-se em 5 (cinco) anos, conforme Decreto 20.910/32. Verificando que o evento que teria gerado o dever anular o ato (Portaria) ocorreu há 13 anosa antes do ajuizamento da demanda, nos termos do Decreto nº 20.910/32, aplicável à espécie, por se tratar de ação ajuizada em face da Fazenda Pública, dúvidas inexistem que tenha ocorrido a prescrição do fundo de direito.

3- Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ADEMAR JOAQUIM PACHECO em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo Municipal nº 0001438-18.2013.8.11.0004, que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão.

O Apelante alega que a Portaria de n. 4.879/2001 é fraudulenta e foi criada com a finalidade de legalizar funcionários irregulares dentro do serviço público.

Sustenta que nunca prestou o concurso público que resultou na portaria, anexando uma lista de inscritos aos autos.

Ao final, requer pelo provimento do Recurso (id. 135619165 – pgs. 191-194).

Em suas contrarrazões, o Município de Barra Do Garças pugna pelo desprovimento do Apelo (id. 135619165 – pgs. 199-202).

A Procuradoria Geral de Justiça optou por não se manifestar quanto ao mérito (id. 136338668).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso interposto objetiva a reforma da sentença proferida na ação ordinária anulatória de ato administrativo municipal em 23/11/21, que:

[...]Dessa forma, observando a documentação e fatos trazidos nos autos, constata-se manifestamente a prescrição do direito vindicado. O reclamante permaneceu inerte por mais de 5 (cinco) anos até reclamar qualquer direito. Ante o exposto, na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, reconheço a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão de Ademar Joaquim Pacheco. Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, observando-se a gratuidade da justiça. (artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil).

Ademar Joaquim Pacheco ingressou com ação anulatória de ato administrativo em face do Município de Barra do Garças, buscando a revogação da Portaria nº 4.879/2001. O requerente foi remanejado para o cargo de auxiliar administrativo, sendo que, anteriormente, através da Portaria nº 3.479/1995, ocupava o cargo de professor.

Alegou, ainda, que no ano de 2011, apresentou requerimento para retornar ao cargo ocupado desde 1995, por entender como ilegal e imoral.

O ente municipal ao apresentar a peça de defesa consignou que “é verdade que, inicialmente, foi aprovado em concurso público para o cargo de professor, junto à Secretaria de Educação, segundo inteligência da Portaria n. 3.479/1995, permanecendo até o mês de dezembro de 2001. Posteriormente, submeteu-se ao concurso público para o cargo de Auxiliar Administrativo, tendo sido nomeado por força da Portaria n. 4.879 de 31 de dezembro de 2001, junto à Secretaria Municipal de Finanças, cargo que ocupa até a presente data, estando classificado no nível/class. 2A", desde o de 2006 quando da implantação do Plano Cargos e Salários”. Com efeito, não houve remanejamento de cargo como afirma o Autor na exordial, màs aprovação em concurso público para o novo cargo que hoje ocupa. Aliás, no dia 07- 02-2005 o Demandante preencheu FICHA DE RECADASTRAMENTO onde declara expressamente que o cargo em que foi aprovado no concurso público é o de Auxiliar Administrativo”. (id.135619165-pág.47/48).

O Juízo monocrático reconheceu a prescrição da pretensão.

O Apelante apresentou apelo ao argumento de que não opera a prescrição no caso em apreço, pois “estamos diante de um ato nulo, pois o Recorrente jamais prestou o concurso público que culminou com a portaria de nº 4.879/2001 e fez prova disso através das listas de inscritos.”

A tese não se sustenta.

Isso porque, a certidão emitida pelos Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Barra do Garças que nomeou o Apelante ao cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO junto à Secretaria Municipal de Finanças, foi editada em 2001.

Assim, diversamente do alegado pelo Apelante somente foi nomeado para ocupar o cargo de Auxiliar Administrativo da Secretaria Municipal de Finanças porque havia sido previamente aprovado em concurso público, não havendo provas concretas de que tal nomeação tenha ocorrido de forma ilegal ou arbitrária por alegado remanejamento indevido, haja vista que tomou posse em outro cargo inacumulável.

Desse modo, não há que se falar em ilegalidade ou nulidade do ato administrativo a ensejar a sua nulidade.

O Apelante busca a anulação da Portaria nº 4.879 de 2001, contudo, somente em
2011
protocolou requerimento administrativo com o objetivo de rever o ato e, em
2013
, foi protocolada a presente ação.

É certo que o pedido administrativo suspende o prazo prescricional contra a Fazenda Pública, voltando a correr, pela metade do tempo, com o término ou negativa do pedido, do art. 4º, parágrafo único c/c art. 9º, ambos do Decreto nº 20.910/32,
in verbis:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

(...)

Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do STJ
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. ART. 4º DO DECRETO Nº 20.910/32. TERMO INICIAL. DATA DA NEGATIVA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC (cf. AgRg no AREsp 434.846/PB, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19/03/2014), pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional (cf. AgRg no AREsp 315.629/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 21/03/2014; AgRg no AREsp 453.623/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 21/03/2014). 2. "
A teor do disposto no art. 4º do Decreto 20.910/32, o curso do prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é suspenso durante a pendência de requerimento administrativo, e somente torna a correr com a decisão final ou ato que põe fim ao processo administrativo"
(AgRg no AREsp 419.690/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 04/11/2015). 3
. No mesmo sentido: "O requerimento administrativo suspende o lapso prescricional, reiniciando-se a contagem do prazo na data da negativa do pedido, como dispõe o art. 4º do Decreto n. 20.910/1932"
(AgRg nos EDcl no REsp 1365356/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 29/10/2013). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 883.636/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016).

Na verdade, quando ingressou com o requerimento administrativo, já havia operado a prescrição.

Destarte, não subsiste a alegação de que não sabia de sua nomeação ao cargo de auxiliar administrativo no ano de 2001, pois na ficha de Recadastramento em 2005, o Apelante ao informar o cargo em que foi aprovado no concurso escreveu de próprio punho
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
(id.135619165-pág.58).

Nessa linha de intelecção, está claro o decurso de prazo de mais de 5 (cinco) anos contados da data do ato, notadamente, porque, quando fez o requerimento administrativo a pretensão já estava acobertado pelo manto da prescrição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que nos termos da teoria da actio nata, o termo a quo do lapso prescricional, definido no art. 1º do Decreto n. 20.910 /1932, consiste na data da ciência inequívoca da violação do direito ou da efetiva extensão do dano sofrido.(STJ, AgInt no REsp 1.279.735⁄RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08⁄08⁄2018).

Na lição precisa do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: "O surgimento da pretensão ressarcitória não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o correlato direito de ação (pretensão)” (AREsp 96.634⁄RJ, DJe 2⁄2⁄2016).

Assim, considerando que somente em 2011 o Apelante protocolou requerimento administrativo com o objetivo de rever o ato e, em 2013, foi protocolada a presente ação, mister se faz a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA - ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIRADOS – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. O art. 1º do Decreto nº 20.910/32 dispõe que: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”, todavia essa prescrição atinge diretamente o fundo de direito pelo fato de autorizar extinguir o próprio direito caso ultrapassado o período de 05 (cinco) anos
.2. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 0032207-97.2010.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022).

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantenho a sentença pelos seu próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024